Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-93.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022024-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ALVES DA SILVA - CPF: 992.456.201-15 (APELANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa apelada promove propaganda enganosa ao induzir o consumidor a erro com promessas infundadas de quitação de dívidas com descontos expressivos, sem comprovar a efetiva prestação do serviço.

4.

O contrato firmado não afasta a responsabilidade objetiva da empresa por falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC.

5.

Caracterizada a vantagem manifestamente excessiva e a exploração da vulnerabilidade do consumidor, em afronta ao art. 39, IV e V, do CDC, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

6.

Diante da má-fé evidenciada, impõe-se a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Configurado o dano moral em razão da perda do veículo e do abalo psicológico sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor, além dos danos morais causados”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 37, § 1º, 39, IV e V, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1018786-86.2023.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.03.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO ALVES DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT
que julgou improcedentes os pedidos na “Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais”, ajuizada em desfavor de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.

A Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o contrato firmado tinha natureza de obrigação de meio, que não houve comprovação de propaganda enganosa ou falha na prestação dos serviços, e que o autor não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, inclusive tendo requerido o julgamento antecipado da lide.

Inconformado, o apelante sustenta que em 9 de setembro de 2021 contratou os serviços da apelada com a promessa de que esta quitaria seu financiamento veicular junto ao Banco Toyota do Brasil com descontos expressivos. Alegou que pagou à empresa a quantia de R$ 3.400,00, acreditando na promessa de quitação da dívida, e que, por orientação da contratada, suspendeu os pagamentos ao banco, o que culminou na Ação de busca e apreensão do veículo e, posteriormente, na perda definitiva do bem.

Alega, ainda, que foi vítima de propaganda enganosa, que não foi corretamente informado sobre o conteúdo do contrato, e que a apelada não demonstrou ter prestado efetivamente os serviços contratados. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, acolhendo os pedidos para a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais (id.

263624789).

A apelada
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
.
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 263624791).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento da apelação, destacando que a publicidade da empresa apelada promoveu falsa expectativa no consumidor, e é investigada em outros Estados por práticas comerciais abusivas, tendo inclusive sido proibida judicialmente de veicular propagandas semelhantes. Ressaltou a aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova no caso (id. 270254387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da empresa ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA – “O Facilitador”, ora apelada, pela oferta de serviços de intermediação para quitação de financiamento veicular, mediante promessa de redução significativa da dívida, o que, segundo o apelante, teria lhe causado prejuízos materiais e morais após a Ação de busca e apreensão e perda do veículo financiado.

É incontroverso que o autor, ora apelante, firmou Contrato com a empresa, mediante o pagamento de R$. 3.400,00 (id. 263624250), após ser convencido por campanhas publicitárias amplamente divulgadas (id. 263624251 e 263624779), que prometiam solução financeira com expressiva redução da dívida veicular.

Todavia, a documentação acostada aos autos revela que a empresa induziu o consumidor em erro, promovendo falsas expectativas quanto à efetividade de seus serviços. A orientação para suspensão dos pagamentos sem qualquer amparo contratual e a ausência de comprovação de intermediação junto à instituição financeira demonstram inequívoca falha na prestação do serviço.

A orientação para suspender os pagamentos do financiamento, confiando que a apelada solucionaria sua pendência com o Banco credor, o que não ocorreu, tendo seu veículo sido apreendido e posteriormente perdido (id. 263624769), causou graves prejuízos ao apelante. Tanto é que registrou Boletim de Ocorrência no dia 25.4.2022 e formalizou reclamação no Procon (id. 263621795 e 263624770).

A apelada limita-se a sustentar que o contrato se tratava de obrigação de meio, e que não teria prometido quitação da dívida ou orientado o consumidor à inadimplência. Todavia, não comprovou qualquer atuação concreta junto à instituição financeira, tampouco juntou documentação que demonstrasse tentativas reais de negociação, mas apenas registros internos desprovidos de confiabilidade (id. 263624296), os quais são documentos unilaterais e sem força probatória.

Veja-se:

E mais, os áudios juntados aos autos (id. 263624297, 263624299, 263624753, 263624758, 263624759, 263624766) revelam meros contatos superficiais de atendentes, limitados à consulta de valores de quitação, sem análise técnica ou discussão a respeito de juros abusivos, como prometido.

Logo, verifico que a apelada induziu o consumidor em erro por meio de propaganda enganosa, não prestou os serviços contratados e ainda exerceu influência direta para que o apelante suspendesse os pagamentos do financiamento, fato que acarretou a perda do bem e significativo abalo em sua vida pessoal e econômica.

Está satisfatoriamente caracterizada a prática de propaganda enganosa e a violação dos direitos do consumidor, parte vulnerável na relação.

O Código de Defesa do Consumidor assim dispõe no art. 37, § 1º:

“Art. 37.
É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão
,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
”.

E no art. 39, IV e V, preceitua:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV -
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor
, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
”.

Assim, empresas que atuam sob a promessa de intermediação financeira com garantias irreais, e que induzem o consumidor ao inadimplemento contratual, agem de forma abusiva e respondem objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a avença contenha cláusulas que alertem para os riscos do inadimplemento, os áudios transmitiram uma expectativa oposta, assegurando, inclusive, que o veículo não seria apreendido. Tal conduta fere o artigo 39, inciso IV, do CDC.

Some-se a isso o fato de que o cálculo apresentado pela apelada (id. 263624289), além de não ter sido disponibilizado ao contratante, revelou-se inócuo, evidenciando uma diferença de apenas R$ 660,65, frente ao valor cobrado pelo serviço de “assessoria” de R$ 3.400,00, o que denota prática abusiva.

Tanto é que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública n. 1006739-89.2025.8.11.0041 visando à tutela dos interesses coletivos dos consumidores diante das irregularidades cometidas pela apelada, tais como a divulgação de

propaganda enganosa, o não cumprimento de ofertas e outros comportamentos lesivos à coletividade.

Tais elementos configuram falha na prestação do serviço e ensejam a rescisão do contrato, com a responsabilização civil da empresa ré, tanto pela devolução dos valores pagos quanto pela indenização por danos morais.

Estando demonstrado que a apelada não prestou os serviços contratados e recebeu valores de forma indevida, impõe-se a devolução em dobro daquelas quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que evidenciada a má-fé.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais. 4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante. 6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 10.04.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 00101485120188110004, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022. TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1028059-06.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025”.
(N.U 1044729-08.2023.8.11.0002, Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025, grifos nossos).

O abalo suportado pelo apelante extrapola o mero aborrecimento. Trata-se de perda do veículo utilizado em suas atividades, por orientação da empresa ré, a quem confiou a solução de sua dívida mediante contraprestação paga. A conduta da requerida caracteriza verdadeira violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima depositada na relação de consumo.

Com relação ao
quantum
indenizatório, saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça. Sobre o valor
incidirão correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto aos danos materiais,
embora o apelante tenha formulado pleito indenizatório no valor correspondente ao bem perdido (veículo apreendido), entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque a apreensão e venda do veículo decorreu do regular exercício do direito da instituição financeira credora, considerando que o inadimplemento das parcelas do financiamento, que ensejou a referida medida, foi consequência direta da escolha deliberada pelo inadimplemento.

Ademais, nos autos da Ação de Busca e apreensão será apurado o valor residual da venda do bem e eventual saldo ao apelante.

Por oportuno, a
crescenta-se, ainda, que o presente caso guarda
notável similitude fática e jurídica com o precedente julgado por esta Quarta Câmara de Direito Privado
, na Apelação Cível n.
1018786-86.2023.8.11.0002
, em que se reconheceu a
responsabilidade da empresa de assessoria financeira “O Facilitador” por prática de propaganda enganosa e falha na prestação dos serviços
.

Inclusive, trago o referido precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra empresa de assessoria financeira. O autor alega falha na prestação dos serviços de intermediação para renegociação de dívida, propaganda enganosa e prejuízos diante da iminente apreensão do veículo financiado, além de não obtenção de retorno da quantia paga à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação dos serviços por parte da apelada, se está configurada a prática de propaganda enganosa, se é devida a rescisão da avença, com a consequente devolução do montante pago, e se o autor faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação direta com a instituição credora, criando expectativa contrária às cláusulas pactuadas.

A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do CDC.

O consumidor foi induzido a erro quando a ré exigiu vantagem manifestamente excessiva e aproveitou-se da sua vulnerabilidade, em afronta ao art. 39, IV e V, do CDC.

Está caracterizada a falha na prestação dos serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão da avença, a restituição integral dos valores pagos pelo autor e a indenização por dano moral decorrente do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço e a prática de propaganda enganosa pela empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga pelo consumidor.

A indução ao erro por condutas abusivas da apelada fere os princípios da boa-fé e da transparência, sendo dela a responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao apelante. A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível n. 1044729-08.2023.8.11.0002, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025.

(N.U 1018786-86.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para RESCINDIR o contrato firmado entre as partes e CONDENAR a ré à restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do efetivo desembolso e aos danos morais no valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento
.

Aplicar sobre os valores a taxa Selic como indexador para ambos, nos termos do artigo 406, §1º, do CC/02, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando à ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, por ter o autor obtido êxito na maioria dos pedidos (art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025